Tribunal: TJMT
Processo: 1002415-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002415-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), CLAUDIO MATIAS PANIZZA - CPF: 055.796.279-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORIGINÁRIO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DECISÓRIOS NÃO IMPUGNADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, referente a desmatamento ilegal de 21,780 hectares em propriedade rural localizada na Comarca de Nobres/MT, objeto de Auto de Infração da SEMA/MT.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de Agravo de Instrumento preenche os requisitos de admissibilidade, em especial o da dialeticidade, ao impugnar de forma específica os fundamentos da decisão que deferiu tutela de urgência para contenção de danos ambientais.

III. Razões de decidir
3. Não se observa impugnação específica aos fundamentos centrais da decisão agravada, que se assentou na existência de auto de infração, imagens de satélite evidenciando o desmatamento e ausência de apresentação de termo de compromisso ambiental.
4. O recurso limitou-se à reprodução de argumentos genéricos, alheios ao núcleo da motivação da decisão recorrida, como ausência de interesse processual do Ministério Público e pendência de validação do CAR, sem estabelecer relação analítica com os fundamentos decisórios.
5. A ausência de impugnação direta aos fundamentos da decisão agravada caracteriza deficiência de dialeticidade, o que obsta o conhecimento do recurso, conforme pressupostos do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão recorrida. 2. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, mesmo quando a parte apresenta razões genéricas de inconformismo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.015, 1.021, § 1o, e 489, § 1o, IV; CF/1988, art. 225.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Claudio Matias Panizza contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1002415-82.2025.8.11.0000, originado da Ação Civil Pública n. 1001391-60.2024.8.11.0030, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que versa sobre desmatamento ilegal de 21,780 hectares na Fazenda Boqueirão, situada na Comarca de Nobres/MT, conforme Auto de Infração n. 0042009724/2024 lavrado pela SEMA/MT, que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de impugnação específica.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, pois o recurso teria, sim, impugnado todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente no que se refere à existência de notificação administrativa, ausência de apresentação de termo de compromisso e utilização de imagens de satélite como indícios de desmatamento.

Assevera que há regeneração natural da área, que o imóvel está inscrito no Cadastro Ambiental Rural desde 2017 e que a exigência de apresentação de PRAD ou adesão ao PRA é desprovida de razoabilidade, uma vez que depende de prévia validação do CAR pela SEMA/MT, o que ainda não ocorreu por razões alheias à vontade do agravante.

Afirma, ainda, que a manutenção das medidas determinadas pelo juízo de origem impõe restrições desproporcionais à exploração da área e compromete a subsistência do agravante e de sua família, violando os princípios da legalidade, proporcionalidade e eficiência.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada, com o consequente conhecimento e processamento do Agravo de Instrumento, inclusive com a apreciação do pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o Agravante não impugnou, de modo efetivo, os fundamentos da decisão recorrida e que o recurso originário teria se limitado a apresentar alegações genéricas e desconexas. Ressalta que a tutela de urgência foi fundamentada em documentos técnicos e administrativos idôneos que evidenciam a ocorrência de dano ambiental significativo e o risco de sua perpetuação, sendo medidas acautelatórias plenamente justificadas à luz dos princípios da prevenção e da responsabilidade objetiva por dano ambiental (id. 277740379).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Claudio Matias Panizza contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1002415-82.2025.8.11.0000, originado da Ação Civil Pública n. 1001391-60.2024.8.11.0030, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que versa sobre desmatamento ilegal de 21,780 hectares na Fazenda Boqueirão, situada na Comarca de Nobres/MT, conforme Auto de Infração n. 0042009724/2024 lavrado pela SEMA/MT, que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de impugnação específica.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada deve ser mantida, pois não se verificam novos fundamentos ou elementos probatórios que justifiquem a reconsideração da matéria já analisada, porquanto acertadamente fundamentada na ausência de impugnação específica aos fundamentos que ampararam a tutela de urgência deferida nos autos da Ação Civil Pública de origem.

No caso em exame, verifica-se que o agravante limitou-se a reiterar, no bojo do agravo de instrumento, os mesmos fundamentos previamente apresentados em sede de contestação, os quais foram alheios aos elementos centrais considerados pelo juízo de primeiro grau para o deferimento parcial da medida de urgência.

Frisa-se que não houve, pois, qualquer impugnação clara, específica e dirigida à tríade de fundamentos que sustentaram a liminar concedida, quais sejam: a existência do Auto de Infração lavrado pela SEMA/MT, as imagens de satélite que evidenciam o desmatamento da área de 21,780 hectares e a ausência de apresentação de termo de compromisso por parte do requerido.

A insurgência recursal apenas reproduz argumentos genéricos e dissociados do núcleo decisório da tutela deferida, como a alegada inexistência de interesse processual do Ministério Público, a inépcia da petição inicial e a suposta inadequação do enquadramento legal, sob o argumento de que a propriedade está localizada em área de bioma Cerrado e que eventual responsabilização dependeria de prévia análise do Cadastro Ambiental Rural pela SEMA e, nenhuma dessas razões, todavia, guarda pertinência direta com os fundamentos concretos adotados na decisão de primeiro grau, tampouco se dirige à análise fática e jurídica que justificou a imposição das obrigações impostas ao Agravante.

É imperioso destacar que o princípio da dialeticidade, além de pressuposto de admissibilidade recursal, é expressão do contraditório e da ampla defesa, exigindo do recorrente não apenas manifestação de inconformismo, mas, sobretudo, a exposição específica dos motivos de fato e de direito pelos quais entende deva ser reformada a decisão impugnada.

A ausência desse confronto direto impede o conhecimento do recurso e obsta a reanálise da matéria por instância superior, sob pena de abrir-se indevidamente a via recursal a teses genéricas e desconectadas da controvérsia efetivamente decidida.

Logo, entendo que o recurso interposto pelo agravante carece de dialeticidade recursal mínima, pois não estabelece relação analítica entre os fundamentos da decisão agravada e as razões deduzidas no instrumento.

Dessa forma, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025